Tribunal: TJDFT
Processo: 0719193-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR DOS ALUGUERES. NOVO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de atribuir eficácia liberatória, em sede de consignação em pagamento, por meio de depósitos, em juízo, dos valores das prestações mensais relativas aos alugueres de imóveis comerciais.
2. A consignação em pagamento consiste em modo de adimplemento indireto da obrigação, efetuado por meio de depósito, judicial ou extrajudicialmente, nos moldes do art. 334 do Código Civil. 2.1. A eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil.
3. A ação de consignação em pagamento está submetida procedimento especial previsto no art. 539, e seguintes, do CPC.
4. No presente caso houve a inércia do credor em relação ao recebimento do crédito, o que requer a aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 335, inc. II, do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.